Tribunal: TJBA
Processo: 8094178-15.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8094178-15.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: SILVIA PEREIRA DOS SANTOS DA SILVA Advogado(s): EPIFANIO DIAS FILHO APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A. Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. NULIDADE. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR TRAMITAÇÃO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com fundamento em abandono da causa pela Autora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a extinção do processo, sem resolução de mérito, por abandono da causa, quando não há prova da intimação pessoal da parte autora, nos termos exigidos pelo § 1º do art. 485 do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 485, § 1º, do CPC impõe a intimação pessoal da parte autora para manifestar interesse no prosseguimento do feito no prazo de 5 dias, nas hipóteses de potencial abandono do processo, não bastando a simples intimação via sistema eletrônico para suprir a exigência legal. 4. A jurisprudência pacífica exige a intimação pessoal como pressuposto de validade da extinção com fundamento no art. 485, III, do CPC, cuja inobservância configura erro de procedimento e autoriza a anulação da sentença extintiva. IV. DISPOSITIVO 5. Apelação cível provida para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8094178-15.2022.8.05.0001, em que figuram como apelante SILVIA PEREIRA DOS SANTOS DA SILVA e como apelada BANCO VOTORANTIM S.A.. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia em DAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do relator.